Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. IDENTIFICAÇÃO. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE.
1. Não está satisfeito o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 para o regular processamento da ação de busca e apreensão quando ausente a comprovação do recebimento de notificação referente à cédula de crédito bancária apresentada com a petição inicial.
2. O descumprimento de determinação judicial de emenda para sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Apelação desprovida.